Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DESPACHO Inicialmente o recurso foi interposto apenas em desfavor do credor, razão porque foi facultado ao recorrente a inclusão das demais partes e interessados habilitados nos autos na origem. Sobreveio pedido de inclusão do devedor, VALMIR JOSÉ DIEFENTHAELE, do leiloeiro, JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU, e da terceira interessada, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 24533861). Em decisão desta relatoria, foi determinada a retificação da autuação neste recurso para a inclusão dos demais agravados e respectivos advogados (ID 24631281). Desse modo, à Secretaria para o cumprimento da retificação, com as devidas intimações para manifestação neste agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006